Tribunal: TJSP
Processo: 2276203-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de infrações de trânsito. Autora que afirma ter ocorrido fraude no procedimento para indicação do condutor. Ausência de declaração expedida pela autoridade que ratifique as suas alegações. Afirmação de que foi comunicada para entregar a Carteira Nacional de Habilitação que está desacompanhada da respectiva notificação. Decisão que indeferiu o pleito para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de infrações de trânsito. Autora que afirma ter ocorrido fraude no procedimento para indicação do condutor. Ausência de declaração expedida pela autoridade que ratifique as suas alegações. Afirmação de que foi comunicada para entregar a Carteira Nacional de Habilitação que está desacompanhada da respectiva notificação. Decisão que indeferiu o pleito para concessão da tutela de urgência. Manutenção.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2276203-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANESSA ALVES DOS SANTOS, são agravados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, MUNICÍPIO DE MAUÁ,
MUNICÍPIO DE SUZANO, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES, MUNICÍPIO
DE SALES OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276203-24.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18956
2
VOTO No 18956
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276203-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: VANESSA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
(DETRAN) E OUTROS
JUIZ: ALBERTO ALONSO MUÑOZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
infrações de trânsito. Autora que afirma ter ocorrido
fraude no procedimento para indicação do condutor.
Ausência de declaração expedida pela autoridade que
ratifique as suas alegações. Afirmação de que foi
comunicada para entregar a Carteira Nacional de
Habilitação que está desacompanhada da respectiva
notificação. Decisão que indeferiu o pleito para
concessão da tutela de urgência. Manutenção.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 63/65 (autos principais), proferida nos autos da ação anulatória, que
indeferiu pleito de tutela de urgência voltada para a suspensão das multas de
trânsito que foram anotadas no prontuário da autora.
A agravante sustenta, em síntese, que, após ser informada
de que deveria recolher a totalidade de multas de trânsito para regularizar a
situação, lavrou Boletim de Ocorrência.
Afirma que há abuso e incoerência nas infrações de trânsito
que lhe são atribuídas.
Relata que, após a propositura da ação, foi notificada sobre
a prática de outras infrações de trânsito como também de que deverá entregar à
autoridade a sua Carteira Nacional de Habilitação.
Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final,
o provimento do recurso (fls. 1/6).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276203-24.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18956
3
possibilidade de imediato julgamento.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Vanessa Alves dos Santos propôs ação anulatória c.c. pleito
de indenização por danos morais contra o Departamento Estadual de Trânsito,
Município de São Paulo, Município de Ferraz de Vasconcelos, Município de Mauá,
Município de Suzano, Município de Ribeirão Pires, Município de Sales Oliveira e
Município de São Caetano do Sul, e persegue a declaração de nulidade das multas
que lhe foram aplicadas, fruto de vinte e três infrações de trânsito que lhe são
atribuídas.
Afirma que, por essa razão, lavrou Boletim de Ocorrência,
como também foi instaurado processo administrativo no DETRAN, mas ainda não
obteve solução que lhe favoreça.
Relata que já conseguiu identificar parte dos infratores que
lhe atribuíram os pontos decorrentes das infrações de trânsito.
O juiz indeferiu o pleito para concessão da tutela de
urgência e a decisão não comporta modificação.
De fato, conquanto a ora agravante afirme que já tenha
identificado alguns dos autores das infrações que lhe são atribuídas (fls. 23/34), a
configurar, segundo relata, fraude no procedimento para indicação do condutor em
razão de infração de trânsito, é certo que não providenciou a juntada de qualquer
declaração expedida pelos réus que ratifique a sua afirmação.
Da mesma forma, não há comprovação de que tenha
recebido notificações sobre a prática de outras infrações de trânsito após a
propositura da ação, tampouco de que deva entregar sua Carteira Nacional de
Habilitação.
Nessa conformidade, as alegações apresentadas pela ora
agravante não tem o condão de infirmar presunções de veracidade e legitimidade
dos atos administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276203-24.2019.8.26.0000-São Paulo - Voto no 18956
4
Conforme destacado na r. decisão impugnada:
“Devemos nos lembrar que os atos administrativos
gozam de presunção de veracidade e legitimidade, ademais, não há, nos
autos, qualquer elemento constitutivo da presunção de veracidade e
legalidade dos registros de penalidade, além de inexistir prova de efetivo
reconhecimento de fraude na esfera administrativa. Sendo assim, verifica a
existência de questões fáticas a serem melhor elucidadas no ambiente
contraditório, portanto, não me convenço, por ora, da verossimilhança das
alegações do autor, havendo necessidade de ouvir a parte contrária para
formação de elementos de convicção mais seguros.” (fls. 63)
Bem por isso, não se identifica, em sumária cognição, a
presença do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”, requisitos fundamentais
para concessão da tutela de urgência.
Por essas razões, de rigor a manutenção da r. decisão
impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PAULO GALIZIA
RELATOR